Tribunal: STF
Processo: AI 252559
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Rediscussão da controvérsia com o fito de obter efeitos infringentes
ao julgado. Hipótese não prevista no artigo 535 do Código de Processo
Civil.
Embargos de declaração rejeitados.